Tribunal: TJPA
Processo: 0828165-86.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828165-86.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARCIA DOS SANTOS PEREIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: 10ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE FRAUDE ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CONEXÃO PROBATÓRIA E INSTRUMENTAL. PREVENÇÃO. DESMEMBRAMENTO. ART. 70, §4º, 76, 78 E 80, DO CPP. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do d. Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA que indeferiu exceção de incompetência arguida em ação penal na qual a paciente foi denunciada, juntamente com mais de 25 (vinte e cinco) corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 171, §2º-A, do CP, e no art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998. A impetração sustenta a incompetência territorial, ao argumento de que a vítima residiria na Comarca de Castanhal/PA, e requer a suspensão do feito e a remessa dos autos àquele juízo. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a competência territorial deve ser fixada no foro do domicílio da vítima, nos termos do art. 70, §4º, do CPP; (ii) saber se o desmembramento do feito afasta a competência por conexão e prevenção anteriormente estabelecida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 70, §4º, do CPP estabelece regra específica para a fixação da competência nos crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores. Contudo, tal regra deve ser interpretada em harmonia com as normas relativas à conexão e à continência, previstas nos arts. 76 e 78, do CPP.

4. Consta dos autos que a denúncia envolve pluralidade de réus e de vítimas, residentes em diferentes localidades, com imputação de crimes conexos. A hipótese amolda-se ao art. 76, I e III, do CPP, o que autoriza a reunião dos processos e a fixação da competência por conexão.

5. O recebimento da denúncia pelo d. Juízo apontado como coator atraiu a prevenção, nos termos dos art. 83 e 82, do CPP, legitimando-o para processar e julgar os feitos conexos.

6. O desmembramento do processo, diante da pluralidade de acusados, constitui faculdade prevista no art. 80, do CPP, e não afasta, por si só, a competência previamente fixada.

7. A alegação de que a imputação se restringe a vítima única e de que não estariam presentes os requisitos da conexão demandariam revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Precedente: STJ, AgRg no AREsp 1.337.121/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/4/2020.

8. Não se verifica teratologia ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada, que aplicou as regras legais pertinentes à competência.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem conhecida em parte e denegada.

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 171, §2º-A; CPP, arts. 70, §4º, 76, I e III, 78, 80 e 83; Lei nº 9.613/1998, art. 1º, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 71.174/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/8/2023; STJ, AgRg no AREsp 1.337.121/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 28/4/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e denegá-la, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública em favor da nacional Márcia dos Santos Pereira, apontando como autoridade coatora o D. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém/Pa.

Relata o impetrante que a paciente foi denunciada nos autos de nº 0817570-57.2023.8.14.0401, sob a acusação de suposta prática do crime de estelionato, na modalidade de fraude eletrônica (artigo 171, § 2º-A, do Código Penal).

Sustenta, em síntese, a incompetência territorial da 10ª Vara Criminal de Belém para processar o feito, eis vez que a suposta vítima seria residente na cidade de Castanhal/PA.

Assim, pugna liminarmente pela suspensão da tramitação da ação penal 0817570-57.2023.8.14.0401 e, no mérito, pede a anulação da decisão que indeferiu a exceção de incompetência com a remessa dos autos à Comarca de Castanhal.

Juntou documentos (Num. 32890502 e ss).

Indeferido o pedido liminar (Num. 33192648), o impetrado presta informações (Num. 33339105) e a Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (Num. 33448140).

É o relatório do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR
-

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Pois bem.

A principal tese defensiva levantada pelo impetrante reside na alegação de incompetência do juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA para processar e julgar a ação penal originária, eis que o suposto crime se trata de estelionato, praticado mediante transferência de valores, e a competência territorial deveria ser fixada no foro do domicílio da vítima, conforme o §4º do art. 70, do CPP.

Ainda, destaca que a imputação atribuída a paciente é individualizada e restrita a uma única vítima, inexistindo conexão probatória apta a justificar a prorrogação da competência por prevenção, especialmente diante do desmembramento do feito, razão pela qual entende violado o princípio do juiz natural.

De pronto,
data venia
, não verifico nenhuma teratologia na decisão coatora, que aplicou as regras 76 e 78, do CPP, em razão de conexão probatória e instrumental. Afinal, consta que a paciente foi denunciada juntamente com mais de 25 (vinte e cinco) corréus, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 171, §2º-A, do Código Penal, e artigo 1º, §4º, da Lei nº 9.613/1998, contra diversas vítimas, residentes em diferentes localidades. Logo, amoldando-se aos incisos I e III do artigo 76, do CPP.

Conforme informações, o juízo ora coator recebeu a denúncia no dia 06/09/23, atraindo, por conseguinte, a prevenção para processar e julgar todos os crimes conexos.

Destaco que o desmembramento realizado, em razão da pluralidade dos réus e da necessidade de melhor organização processual, é facultado ao juízo e está de acordo com o art. 80, do CPP. E, que tal, não tem o condão, por si só, de afastar a competência previamente fixada.

Para corroborar:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. DESMEMBRAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL OCORRIDO EM 2017. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DESMEMBRAMENTO EFETUADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM REFERENDO DO JUÍZO DE 1º GRAU. INTELIGÊNCIA DO ART. 80 DO CPP. NULIDADE INEXISTENTE. PRINCÍPIO DA DIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não merece ser conhecido o mandado de segurança impetrado após o decurso de 120 dias da data da intimação do ato apontado como coator (art. 23 da Lei n. 12.016/2009).

Situação em que a impetrante tinha conhecimento do desmembramento do inquérito desde 2017, ocasião em que impetrou habeas corpus perante o Juízo Federal da 15ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando o trancamento do inquérito desmembrado, sem sucesso. No entanto, a petição inicial do mandado de segurança data de 23/10/2021.

2. Ainda que assim não fosse, a regra do art. 80 do Código de Processo Penal não atribui ao magistrado a competência exclusiva para deliberar sobre o desmembramento de inquéritos ou investigações em andamento. O texto da lei fala em "faculdade" de desmembramento de ações penais já ajuizadas, diante da conveniência para a instrução do processo e sua razoável duração, quando alude a um número excessivo de acusados ou "outro motivo relevante".

Nesse sentido, a finalidade precípua da norma do art. 80 do CPP é tutelar a competência do magistrado para atuar em ações penais conexas cujo desmembramento tenha ocorrido ou venha a ocorrer, competência essa que, na hipótese em exame, não está em questão.

Precedente: RHC n. 66.137/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 1/6/2016.

3. A ação penal pública se rege pelo princípio da divisibilidade, que autoriza o desmembramento do feito, não sendo obrigatória a persecução penal de todos os investigados por meio de uma única ação penal. Precedentes: RHC 126423 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 07/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 13-02-2017 PUBLIC 14-02-2017; AgRg no RHC n. 126.071/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 15/10/2020; HC n. 480.154/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019.

4. No caso concreto, o desmembramento dos inquéritos decorreu (1) da necessidade de oferecimento de denúncia contra dois dos investigados, com o objetivo de evitar a prescrição, e (2) da existência de grupos diferentes de investigados com diferentes graus de adesão à iniciativa criminosa, o que se evidenciaria do fato de que alguns dos beneficiários do proveito do delito eram parentes e vizinhos de um dos primeiros denunciados enquanto que outros investigados seriam pessoas humildes e até analfabetas, que poderiam não ter concorrido conscientemente com a prática criminosa.

Ambas as justificativas apresentadas pelo Parquet são idôneas para demonstrar tanto a necessidade quanto a utilidade do desmembramento para a boa condução das investigações, diante da complexidade dos fatos investigados, que implicariam em dificuldade na prestação jurisdicional, em contraposição ao princípio constitucional da razoável duração do processo.

5. De mais a mais, há que se lembrar que "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que, tanto nos casos de nulidade relativa quanto nos casos de nulidade absoluta, somente se reconhece vício que enseje a anulação de ato processual a partir da efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal - CPP (pas de nullité sans grief), o que não ocorreu na hipótese" (AgRg no REsp n. 1.954.888/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.). Situação em que não foi demonstrado prejuízo.

6. Recurso ordinário a que se nega provimento.

(RMS n. 71.174/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Outrossim, como bem destacado pela d. Procuradoria de Justiça, embora o art. 70, §4º, do Código de Processo Penal, estabeleça regra especial de competência territorial para os crimes de estelionato praticados mediante transferência de valores, tal dispositivo não possui aplicação absoluta, devendo ser interpretado em harmonia com as normas que regem a competência por conexão e continência.

Ademais, o referido artigo prevê, em sua parte final, a competência por prevenção, no caso de pluralidade de vítimas, como na espécie relatado.

Por fim, enfatizo, que para se concluir que o delito foi praticado apenas contra uma vítima e
que não estariam presentes os requisitos da conexão
, demandaria revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumaríssima do
habeas corpus
, impondo o necessário deslocamento da matéria para a instrução criminal.

Para corroborar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 7.492/86. 1) INDEVIDA APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. NÃO VERIFICAÇÃO. JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL QUE SANA EVENTUAL VÍCIO. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 69, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL? CPP. INOCORRÊNCIA. 2.1) PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. 3) VIOLAÇÃO AO ART. 22 DA LEI N. 7.492/86. VALORES REMETIDOS AO EXTERIOR E NÃO DECLARADOS OPORTUNAMENTE. ABSOLVIÇÃO. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 4) VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL? CP. PENA-BASE. CULPABILIDADE. ÓBICE DO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, VEDADO CONFORME SÚMULA N. 7 DO STJ. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.2. Para se concluir que o delito foi cometido em local diverso e que não houve prorrogação de competência, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.

(...)

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1337121 ES 2018/0193347-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 28/04/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2020)

Ante ao exposto, conheço em parte do
writ
e o denego.

É o voto.

Belém, 16/03/2026